Tribunal: TJMT
Processo: 1051187-44.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051187-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA MALTAURO - CPF: 045.698.719-33 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1051187-44.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANDREIA MALTAURO

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERO ABORRECIMENTO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME VEICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Trata
-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MOR
AIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA"
proposta

por

ANDREIA MALTAURO

em
face do
BANCO BRADESCO S.A
.
Aduz
que é
proprietária
do
veículo
TOYOTA/COROLLA,
placa
OAR-1190, o
qual

foi

objeto
de
ação
de
busca
e
apreensão

movida
pela
instituição

financeira

requerid
a
(autos n. 1011683-81.2018.8.11.0041), no
bojo
do
qual

foi

entabulado

acordo
no
sentido
da
quitação
do
débito
.
Afirma
que
embora
o
gravame
de
alienação

fiduciária

tenha

sido

baixado
à
época
, o banco
requerido
fez
inserir
novo
gravame

indevidamente

sobre
o
bem
e,
não
obstante
seus

esforços
para resolver
administrativamente
o
problema
,
até
o
momento
nada
foi

resolvido
.
Aduz que diante da necessidade de venda do bem
,
chegou
a
tomar

dinheiro

emprestado
para
quitar

esta

dívida

erroneamente

inserida

sobre
o
bem
,
porém
, a
promovida

não

efetuou
a
baixa
do
gravame
,
mesmo

após

quitação
do
contrato
.
Pleiteou
a
baixa
o
gravame
;
declaração de quitação dos débitos do veículo e condenação

em

danos

morais
.
Tutela

antecipada

deferida

nos
autos
ao
ID.
132164817.
A parte
reclamada

foi

regularmente

citada
e
audiência
de
conciliação

realizada
,
restou

frustrada
. A
contestação

foi

apresentada
.
Afirmou
que
agiu
no
exercício
regular do
direito
.
Argumentou
que
inexiste
o
dever
de
indenizar
.
Por

fim
,
pugnou
pela total
i
mprocedência
da
demanda
.
Em

seguida
,
foi

juntada

nos
autos
impugnação
à
contestação
. É a
síntese
.
Decido
.
Justiça

Gratuita
.

A
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

ou

sua

impugnação

não
tem
cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que
o

aces
so

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei nº 9.099/95. No
presente

caso
, a
discussão

quanto
à
concessão

ou

não
da
gratuidade
da
justiça

deve

ser

remetida
para a
fase
de
admissibilidade
de eventual
recurso

inominado
que
possa

futuramente

ser

interposto
.
DO MÉRITO

Destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza

proferir
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
I, do
Código
de
Processo
Civil. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. O
cerne
da
presente

ação se refere à obrigação de realizar a baixa no gravame do veículo
,
bem

como
,
indenização

por

danos

morais
.
Sabe
se que
nos

contratos
de
mútuos
,
conforme

disposto

nos

artigos
1361 a 1.368-A do
Código
Civil,
a

instituição

financeira

poderá

incluir
,
dentre
as
cláusulas

contratuais
, a
propriedade

fiduciária

com
o

garantia
do integral
pagamento
do
empréstimo
.
Observa
-se que
a

alienação

fiduciária
é
instituto

garantidor
com o
objetivo

específico
de
proteger
o
credor

quanto

ao

possível

inadimplemento
,
sendo

este
de
sua

inteira
e
exclusiva

responsabilidade
. Desta
forma,
se a

propriedade

fiduciária
de
veículos

automotores

favorece
o
credor
, é natural que
o

interesse e responsabilidade pela inclusão e exclusão do gravame

são
de
sua

exclusiva

atribuição
,
como

bem

disciplina

os

artigos
8º e 9º da
Resolução
nº 320/2009
do CONTRAN: Art. 8º
Será
da
inteira
e
exclusiva

responsabilidade
das
instituições

credoras
, a
veracidade
das
informações

repassadas
para
registro
do
contrato
,
inclusão
e
liberação
do
gravame
de que
trata

esta

Resolução
,
inexistindo

qualquer

obrigação

o
u

exigência
,
relacionada
com
os

contratos
de
financiamento
de
veículo
, para
órgãos

ou

entidades

executivos
de
trânsito
,
competindo-lhes

tão

somente

observar
junto
aos

usuários
o
cumprimento
dos
dispositivos

legais

pertinentes

às

questões
de
trânsito
, do

registro
do
contrato
e do
gravame
. Art. 9º
Após
o
cumprimento
das
obrigações

por
parte do
devedor
,
a
instituição

credora

providenciará
,
automática
e
eletronicamente
,
a

informação
da
baixa
do

gravame
junto
ao

órgão

ou

entidade

executivo de trânsito no q ual o veículo

estiver

registrado
e
licenciado
, no
prazo

máximo
de 10 (
dez
)
dias
. Com base no
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

mútuo

já
se
encontrava

quitado
,
em

fevereiro
/2023 (ID129306696, pág.05) e, com base no
documen
to

juntado
no ID133921149,
constata
-se que
houve

a

exclusão
do
gravame

somente
,
em
26/10/2023,
ou

seja
,
após
o
ajuizamento
da
ação
(18/09/2023).
Portanto
, a
conduta

ilícita
da parte
reclamada

encontra
-se
caracterizada

em

virtude
de
sua

inércia

na

exclus ão do gravame logo após a quitação do mútuo
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
. No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
manutenção

indevida
do
gravame

veicular
,
ô
nus

probatório
que
cabia
à parte
reclamante
,
gerou

frustração

suficiente
para
justificar

uma

indenização

pecuniária
.
Isso

porque
, a simples
manutenção
do
gravame
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não
tem o
condão
de macular
a

imagem
da parte
reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
Assim
é o
entendimento

pacificado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
: (...)1. Para
os
fins do art. 1.036 do CPC/2015, a
tese

firmada
é a
seguinte
: "
O
atraso
,
por
parte de
instituição

financeira
,
na

ba
ixa
de
gravame
de
alienação

fiduciária
no
registro
de
veículo

não

caracteriza
,
por

si

só
,
dano
moral in
re

ipsa
".
(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1078.
REsp
n. 1.881.453/RS, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
30/11/2021,
DJe

de 7/12/2021.) (
grifei
)
No
mesmo

sentido
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –BAIXADEGRAVAMEDE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ - DANO MORAL NÃO PRESUMI
DO E NÃO COMPROVADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete à
instituição

financeira
,
após
a
quitação
do
contrato
,
promover a baixa do gravame no órgão de trânsito
.
Conforme
a
tese

firmada
no
Tema

Repetitivo
n. 1.0
78 do Superior Tribunal de
Justiça
, o
atraso
,
por
parte de
instituição

financeira
,
na

baixa
de
gravame
de
alienação

fiduciária
no
registro
de
veículo

não

caracteriza
,
por

si

só
,
dano
moral in
re

ipsa
.
A
violação
de
qualquer

dever
processual
inadequado
das
partes

não

admite

configuração

por

mera

presunção
,
deve
,
portanto
,
ser

amplamente

comprovada

por

aquele
que
a

alega
,
circunstância

não

observada

nos
autos. (N.U 1015184-24.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Quarta

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
06/12/2023,
Publicado
no DJE 12/12/2023). (
grifei
)
Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.
Posto

isso
,
proponho
JULGARPARCIALMENTEPROCEDENT
E
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civile,
na

oportunidade
,
aproveito
para: a)
declarar

a

inexistência
de
débito
,
relativo

ao

financiamento
do
ve
ículo

objeto

destes
autos. b)
indeferir

o
pleito
de
indenização

por

danos

morais
;
e
Confirmar

os

efeitos
da
tutela

provisória
de
urgência

deferida
no ID132164817,
remetendo
eventual
discussão

quanto

ao

seu
eventual
descumprimento
para a
fase
de
cumprimento
de
sentença
para que
não

haja

violação
do
princípio
do
contraditório
.
Sem

custas
e
honorá
rios

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Preclusas
as
vias

recursais
,
arquive
-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da L
ei 9099/95.
Karla Andrade Campos de Lara Pinto

Juíza

Leiga
-----------------------------------------------------------------------
-

Vistos
. Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

jurídicos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
8
º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos. Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.
Cláudia
Beatriz Schmidt

Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

dev
olveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
diante
da
manutenção
do
gravame
,

ocorreu

óbice

na

vend
a
do
veículo
; b)
ficou

demo
n
strada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
tendo

em
vista que
somente

após

oito

meses

foi

realizada
a
baixa
no
gravame
e
por

isso é devido o dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano
moral.
A simples
ma
nutenção

indevida
de
gravame

veicular
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
Precedentes
do STJ (
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1078).
Ademais
,
quando

os

fatos

apontado
s

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
. No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
manutenção

indevida
do
gravame

veicular

gerou

frustração
ou dano

suficiente
para
justificar

uma

indenização

pecuniária
, ônus probatório que cabia à parte reclamante.

Dano moral inexistente.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se f
or o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024